Tribunal: TJSP
Processo: 2272760-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE PASSAPORTE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA, CONSUBSTANCIADA NA INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 139, INCISO IV, E 789 DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO PELO SISTEMA BACEN-JUD (PENHORA 'ON-LINE') – INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE PASSAPORTE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA, CONSUBSTANCIADA NA INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 139, INCISO IV, E 789 DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO PELO SISTEMA BACEN-JUD (PENHORA 'ON-LINE') – INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE REPETIÇÃO DE ATOS JÁ PRATICADOS – INADEQUAÇÃO - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE OS PEDIDOS - DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.